Tribunal: STJ
Processo: 0715037-88.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083104 - DF (2023/0228026-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELIO LOPES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: YURE GAGARIN SOARES DE MELO - DF011172
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: EVALDO DE SOUZA DA SILVA - DF009809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50126801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c0fb976-b774-4e4c-846d-d69d8fe31f5e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083104 - DF (2023/0228026-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ELIO LOPES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: YURE GAGARIN SOARES DE MELO - DF011172
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: EVALDO DE SOUZA DA SILVA - DF009809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIO LOPES DE
FIGUEIREDO contra acórdão da Primeira Turma assim ementada:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO
ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido administrativo prévio de compensação, formulado pelo
contribuinte à autoridade fazendária pleiteando autorização para compensar
débitos de sua titularidade com créditos que detém contra o fisco, é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III do
CTN. Precedentes.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando essa mesma diretriz
jurisprudencial, afastou a alegação de prescrição tributária ao consignar que o
prazo para a cobrança do crédito de ICMS lançado pelo fisco distrital
(referente a fatos geradores ocorridos em 1999) teria se interrompido com o
pedido administrativo de compensação do crédito com valores a serem
recebidos pelo contribuinte por precatórios judiciais, em 2001, ficando a
Documento eletrônico VDA49172369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 90d3a1a2-6d9a-4382-96ad-434881ce2306

exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional suspensos no curso
do processo administrativo na forma do art. 151, III do CTN até a data do
cancelamento do deferimento do pedido administrativo de compensação,
ocorrido em 2020 (no caso, em razão de o precatório ter sido pago ao seu
titular, sem reserva dos valores ofertados à compensação).
3. Recurso especial desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que, em que pese a Lei
Distrital n. 4.567/2011 (Lei Geral do Processo Administrativo Fiscal do DF) não possa
ser alvo de discussão no âmbito do STJ, deve ser observada a aplicação analógica do
artigo 24 da Lei Federal n. 11.457/2007 que estabelece o limite para o julgamento do
pedido administrativo.
Defende: "entendendo-se aplicável o mencionado artigo da Lei n.
11.457, de 2007, teria ocorrido a PRESCRIÇÃO do DIREITO do Distrito Federal, com a
incidência de excepcionais efeitos modificativos ao julgado, com o provimento do
recurso especial do contribuinte" (e-STJ fl. 345).
Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese de aplicação analógica do art. 24 da Lei Federal n. 11.457
/2007 para fins de reconhecimento da prescrição em razão da demora no julgamento de
pleito administrativo não foi objeto do recurso especial, configurando inaceitável
inovação recursal.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49172369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 90d3a1a2-6d9a-4382-96ad-434881ce2306

É como voto.
Documento eletrônico VDA49172369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:48:20
Código de Controle do Documento: 90d3a1a2-6d9a-4382-96ad-434881ce2306

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.083.104 / DF
Número Registro: 2023/0228026-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07053974720218070016 07150378820228070000 7053974720218070016 7150378820228070000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIO LOPES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: YURE GAGARIN SOARES DE MELO - DF011172
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : EVALDO DE SOUZA DA SILVA - DF009809
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIO LOPES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: YURE GAGARIN SOARES DE MELO - DF011172
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : EVALDO DE SOUZA DA SILVA - DF009809
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 3d2b7f5e-7a57-43d6-90fe-046a48144d62

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 3d2b7f5e-7a57-43d6-90fe-046a48144d62